Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725167-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS JONERIS TOZETTI RECORRIDO: HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. REMESSA DE MANDADO VIA CORREIOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. POSSIBILIDADE. ART. 248, §4o CPC. 1. A regularidade da citação, em consonância com os artigos. 239 e 280 do CPC, é pressuposto de validade da relação processual, e sua inobservância importa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, podendo ensejar a nulidade do ato. 2. Nos termos do art. 248, §4o, do CPC, tratando-se de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando o mandado citatório é recebido pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva. Precedentes. 3. Verificado que o mandado citatório foi remetido ao endereço vinculado ao executado por 5 (cinco) instituições financeiras, e tendo o imóvel ali localizado pertencido à sua filha, não merece guarida a alegada nulidade de citação, posto que desprovida de quaisquer documentos comprobatórios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 239, §1o, 248, §§ 1o e 4o, e 280, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação realizada pelo correio, uma vez que comprovado que o aviso de recebimento foi assinado por um porteiro de um prédio no qual o insurgente e sua filha não residem há anos. Assevera que a carta de citação somente pode ser recebida por terceiro quando o citando for pessoa jurídica. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 239, §1o, 248, §§ 1o e 4o, e 280, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese dos autos, após a realização da pesquisa de endereços via sistemas (ID 85694837), o mandado citatório do agravante, foi remetido, via Correios, com “AR” (aviso de recebimento), para o endereço “Quadra 203, Lote, 4, Residencial Pau Brasil, Bloco B, Apartamento 603, Sul, Águas Claras/DF”, tendo esse endereço constado da informação de retorno de pelo menos 5 (cinco) instituições financeiras (ID 86180282). Tal correspondência fora efetivamente recebida na portaria do condomínio edilício diligenciado em 20/03/2021 (ID 90396497), tendo o prazo para manifestação do agravante transcorrido in albis, consoante se infere da certidão de ID 92545473. Após o trânsito em julgado da sentença de procedência (ID 92574597) e iniciada sua fase de cumprimento, a intimação remetida ao agravante foi considerada válida, por força do artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil, vez que realizada a diligência no endereço em que a parte foi citada (ID 124575226, na origem). Nesta senda, apesar de o agravante ter afirmado genericamente que reside em endereço diverso do que fora cumprida a citação, deixou de trazer aos autos qualquer documento que comprove a alegação, tais como contas regulares de água, luz, telefone ou, ao menos, documentos relativos ao imóvel, como matrícula ou contrato de locação. Sem prejuízo, embora o agravante tenha apontado como seu atual endereço “QNE, 19, C 35, Taguatinga Norte, Distrito Federal, CEP: 72.125-190”, as diligências realizadas através de Oficial de Justiça, em dias e horários distintos, evidenciaram que tal residência se encontrava desocupada (ID 85667232 dos autos de origem). Ademais, o endereço para o qual fora remetido o mandado citatório -Quadra 203, Lote, 4, Residencial Pau Brasil, Bloco B, Apartamento 603, Sul, Águas Claras/DF - restou vinculado ao agravante por pelo menos 5 (cinco) instituições financeiras (ID 86180282), tendo, inclusive, pertencido à filha do agravante (ID 129002339 autos de origem), constituindo forte indício de vinculação do executado àquele local. Assim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada, a ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo razão para que seja acolhida a pretensão recursal deduzida pelo agravante (ID 40631569 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024